Tribunal: TJSP
Processo: 1015943-60.2016.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES DE SÃO VICENTE. REPASSE DE VALORES RELATIVOS À CONTRAPARTIDA PATRONAL. LEI MUNICIPAL 1.213-A. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELA REQUERIDA IPRESV. IMPOSSIBILIDADE. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Na hipótese, conquanto haja vedação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES DE SÃO VICENTE. REPASSE DE VALORES RELATIVOS À CONTRAPARTIDA PATRONAL. LEI MUNICIPAL 1.213-A. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELA REQUERIDA IPRESV. IMPOSSIBILIDADE. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Na hipótese, conquanto haja vedação expressa por meio da Lei 9.717/98 de utilização das receitas próprias para pagamento de despesas outras que não à concessão de benefícios ao próprio regime, o repasse dos valores, tal como determinado pela r. sentença de primeiro grau, além de estar legalmente previsto, advirá da Prefeitura Municipal e demais órgãos responsáveis. Condenação subsidiária por força da lei e da executoriedade da decisão. Compensação pela Municipalidade de qualquer impossibilidade por parte do IPRESV, o qual não poderá restar insolvente, quer em relação aos fins pelos quais foi instituído, quer aos repasses a que ficou legalmente incumbido. Sentença mantida. Novo julgamento que não altera as circunstâncias do caso. Majoração dos honorários em grau recursal.
Recurso voluntário e remessa necessária não providos.